Tribunal: TJES
Processo: 0003617-58.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003617-58.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORTOVIT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME e outros

APELADO: ADROALDO NOBREGA FONSECA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR INÉRCIA À PARTE. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

O apelante requereu sucessivas suspensões da execução, deferidas pelo juízo, em razão de processo de desapropriação no qual habilitou seus créditos.

Em 2017, peticionou pelo prosseguimento da execução, mantendo impulsos processuais desde então.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há prescrição intercorrente quando o processo permaneceu suspenso por decisão judicial e houve movimentações posteriores.

RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão deferida pelo juízo impede a imputação de desídia à parte, em observância aos princípios da confiança e da boa-fé processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“A suspensão do processo deferida pelo juízo impede a caracterização de inércia da parte para fins de prescrição intercorrente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003617-58.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORTOVIT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ALOISIO LESSA MOREIRA
Advogados do(a) APELANTE: HERCULES DOS SANTOS BELLATO - ES21774-A, NEILIANE SCALSER - ES9320-A, PAULO SEVERINO DE FREITAS - ES18021-A
APELADO: CENTRAL MEDICO HOSPITALAR, ADROALDO NOBREGA FONSECA, FABIO PIMENTEL PEREIRA, GERALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES - MG70271
Advogado do(a) APELADO: NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

O recurso deve ser provido. Explico.

Em 06/10/2011 (fls. 271/272), o apelante requereu a suspensão da execução até o desfecho do processo de desapropriação no qual habilitou seus créditos, o que foi deferido em 17/10/2011 (fls. 272v).

Em 15/06/2012, foi intimado para dar andamento ao feito, manifestando-se novamente pela suspensão (fls. 275), deferida em 10/07/2012 (fls. 277).

Em 29/03/2013 renovou o pedido de suspensão, que foi deferido com determinação para que o processo aguardasse no arquivo (fls. 281).

Em 19/04/2017, peticionou novamente (fls. 283), retomando o andamento da execução, e desde então vem diligenciando na busca pela satisfação do crédito.

Observa-se, assim, que não houve inércia injustificada superior ao prazo prescricional. Além disso, a suspensão foi deferida pelo juízo nos termos requeridos pelo apelante, razão pela qual não se pode imputar desídia à parte, sob pena de violar o princípio da confiança e da boa-fé processual.

Ao contrário do que entendeu a sentença, não se pode considerar que o processo ficou inativo de 2013 a 2019. Houve movimentação em 2017 e impulsos processuais posteriores, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 23.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.